Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. CELULAR PRODUTO DE FURTO. AQUISIÇÃO EM CONDIÇÕES SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 5 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do referido delito prevista no § 3o do art. 180 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante deve ser absolvido, por ausência de provas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados por outros elementos de prova, possuem presunção de veracidade e, confirmam a narrativa da denúncia.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, no crime de receptação, apreendida a res furtiva em poder do réu, cabe à Defesa comprovar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
5. As circunstâncias em que o objeto ilícito é apreendido, assim como o comportamento do acusado, constituem parâmetros para avaliação do dolo, sendo suficiente, para a caracterização do crime de receptação, que o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da procedência irregular do bem adquirido, diante das particularidades que cercam o fato.
6. O dolo do agente é evidenciado pela prisão em flagrante na posse do objeto de crime, sem a comprovação da aquisição de boa-fé e sem qualquer justificativa razoável que criasse, ao menos, a dúvida de que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem.
7. As circunstâncias em que o apelante alega ter adquirido o aparelho são suficientes para que se rejeite a pretensão absolutória, assim como a desclassificatória, pois demonstram que ele conhecia a sua procedência irregular e, consequentemente, a presença do dolo em sua conduta.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.